Tribunal: STF
Processo: RE 1278134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 38):



    “Associação - Cobrança de taxa de manutenção - Prevalência do princípio da liberdade de associação prevista no inciso XX do artigo 5º da Constituição Federal - Entendimento adotado pelo E. STJ em julgamento do Recurso Especial Repetitivo - Inexigibilidade das cobranças após o desligamento do autor da associação - Danos morais - Não ocorrência - Recurso provido em parte. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 84).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, caput e I; 5º, caput, LIV e LV; 6º e 93, caput e X, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (eDOC 10, p. 18).



    Ademais, alega-se que, no caso em questão, o “direito à segurança, saúde, lazer e qualidade de vida, devem prevalecer sobre o individualismo e interpretação estrita do direito de associação e do direito de propriedade” (eDOC 10, p.28).



    É o relatório. Decido.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem (eDOC 13) com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 492, cujo paradigma é o RE-RG 695.911, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP determinou nova remessa dos autos ao STF em razão da particularidade descrita nesta decisão: “quem, tendo anuído ao ato que instituiu o encargo, vem, posteriormente, a se desfiliar do quadro associativo” (eDOC 15 p. 2), de modo a afastar a incidência, no caso, do Tema 492 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 6, p. 111-113):



    “Cuida-se de ação declaratória c.c indenização proposta pelo apelante em decorrência de não ter mais interesse de permanecer associado à apelada. 



    Respeitado o entendim ento do d. magistrado de primeiro grau, procede o inconformismo, em parte. 



    Primeiro, este recurso será julgado em conjunto com a apelação n.º 1010258-28.2016. 



    Anoto, ainda, que as contrarrazões são de fato intempestivas e por isso deixo de conhecê-la. 



    Isto superado, passo a analisar o que mais se alegou. 



    Nos termos do art. 5º , XX, da Constituição Federal “ninguém poderá ser com pelido a associar-se ou a perm anecer associado”. g.n. 



    Dessa forma, independentemente dos motivos, com o o apelante não tem mais interesse em permanecer associado, conforme notificação recebida pela apelada em 25/ 05/ 2016 (fls. 48), de rigor o reconhecim ento da inexigibilidade das cobranças efetuadas a partir dessa data. 



    Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo pela prevalência da liberdade de associação. Confira-se: 



    (...)



    Por outro lado, não tem com o ser acolhido o pedido de indenização por danos morais caso eventualmente o nom e do apelante seja inserido nos serviços de proteção ao crédito, pois o pedido deve ser certo e determinado, não podendo ficar condicionado a evento futuro e incerto. Por fim, provido em parte o recurso, fica invertida a sucumbência, posto que agora é preponderante da apelada, majorados os honorários para 12% do valor da causa. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso”. 



    Diante deste contexto, verifica-se que o ora Recorrido se associou voluntariamente aos quadros da associação Recorrente e, posteriormente, declarou o seu interesse em não permanecer associado.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que o ora Recorrido se associou voluntariamente aos quadros da associação Recorrente e, posteriormente, em 25.05.2016, declarou o seu interesse em não permanecer associado.



    Desse modo, reconheceu a Corte a quo pela “inexigibilidade das cobranças efetuadas a partir dessa data” (eDOC 9, p. 39). 



    Assim, para se concluir como pretende o ora Recorrente que “neste caso houve inequívoca adesão, com contribuição por anos” e que ”adquiriu o imóvel ciente da existência do loteamento, da associação e do dever de contribuir com os rateios” (eDOC 10, p. 15), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1336620-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021)



    Extraio, ainda, em caso específico, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.272.427, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.07.2020:



    “4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão relativa à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (Tema 492). 



    Não é o caso, entretanto, de se devolverem estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além do acórdão recorrido tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    (...)



    A distinção entre a matéria versada neste processo e o paradigma de repercussão foi delimitada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “(...) registro que o tema repetitivo 492 não afetou a questão atinente à legitimidade da cobrança por associação de moradores de taxa de manutenção de loteamento em face de quem, tendo anuído ao ato que instituiu o encargo, vem, posteriormente, a se desfiliar do quadro associativo” (fl. 63, vol. 3). 



    (...)



    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais e estatutárias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    (...)” (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, proferi decisão no RE 1.277.265, DJe 03.02.2022.



    Igual conclusão chegou o Min. Nunes Marques, no ARE 1.314.881, DJe 15.03.2022, ao assim decidir:



    “Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG, eis que nos presentes autos o Tribunal a quo examinando detidamente o arcabouço probatório dos autos, bem como as cláusulas contratuais, concluiu que houve a ciência e o consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas que incidem sobre o bem, situação diversa da analisada no referido paradigma de repercussão geral. 



    Ademais, ressalto que o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por fim, registro que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente